Tribunal: STF
Processo: HC 202414
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-28
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Clovis Taiguara da Silva e Carlos Alberto Alves de Almeida , apontando como autoridade coatora o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a liminar no HC nº 658.641/MG.
    Depreende-se dos autos que os pacientes foram denunciados pela suposta prática do delito tipificado no artigo 157, § 2º, incisos I e II, c/c o art. 14 inciso II, ambos do Código Penal.
    O impetrante alega, em síntese, tratar-se de processo inquinado de vícios insanáveis. Nesse sentido, aduz:
    “Ao compulsar os autos, constata-se que a dinâmica da audiência de instrução e julgamento se deu de tal forma, consoante a documentação já acostada neste ato processual: A audiência fora designada para o dia 28 de janeiro de 2021; houve a oitiva de testemunhas, incluindo-se policiais militares, tudo em desconformidade com o mandamento do art. 4º, § 1º, da Portaria n. 6.414/CGJ/2020 do TJMG, que disciplina a realização de audiência por videoconferência nas unidades judiciárias de primeira instância”. 
    Ressalta que, em virtude de a audiência ter sido realizada por videoconferência, inobservou-se a regra da incomunicabilidade das testemunhas.
    Aponta violação do art. 400 do CPP, afirmando que,
    “(...)consoante se denota dos autos, no dia em que ocorreu a audiência de instrução, encontrava-se pendente cumprimento carta precatória para oitiva de testemunhas na comarca de Machado/MG, de modo que o procurador dos pacientes requereu a redesignação da audiência com o intuito de fazer com o que o depoimento dos pacientes fosse, de fato, o último ato da instrução criminal”. 
    Articula com violação à ampla defesa, contraditório e devido processo legal, afirmando que a gravação da audiência restou danificada, por motivo desconhecido.
    Requer:
    a) O conhecimento do presente Habeas Corpus, por restarem presentes os requisitos para tanto, afastando-se a aplicação do enunciado da súmula n. 691, do STF em razão das flagrantes ilegalidades acima apontadas; 
    b) Seja concedida a ordem liminar de concessão do Habeas Corpus, para que seja refeita a audiência de instrução e julgamento na comarca de origem, sob pena de violação ao art. 400 c/c art. 210, caput e parágrafo único, do CPP, bem como ao art. 4º, § 1º, da Portaria n. 6.414/CGJ/2020 do TJMG; 
    c) Seja, ao final, confirmada a tutela liminar acima indicada, para que seja refeita a audiência de instrução e julgamento na comarca de origem, sob pena de violação ao art. 400 c/c art. 210, caput e parágrafo único, do CPP, bem como ao art. 4º, § 1º, da Portaria n. 6.414/CGJ/2020 do TJMG.
    Examinados os autos, decido.
    Pelo que se depreende dos autos, o Superior Tribunal de Justiça não examinou, definitivamente, as teses suscitadas na presente impetração, razão por que a sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 
    Não pode esta Suprema Corte, em exame per saltum, apreciar questão não analisada, em definitivo, pelo Superior Tribunal de Justiça (HC nº 111.171/DF, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 9/4/12). 
    Perfilhando esse entendimento: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 
    De rigor, portanto, a incidência do óbice da Súmula nº 691 deste Supremo Tribunal, segundo a qual “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    Mostra-se, assim, prematura qualquer incursão no mérito do presente writ, tanto mais que o acórdão a ser proferido no julgamento do HC nº 658.641/MG substituirá o título judicial ora questionado.
    Nesse sentido, confiram-se:
    “(...)
    1. A superveniência de julgamento do mérito do habeas corpus impetrado em Tribunal a quo prejudica o writ submetido ao STF quando o objeto era o indeferimento da liminar (…). 3. Writ prejudicado, com revogação da liminar anteriormente deferida” (HC nº 118.927/SP, Primeira Turma, Relator para Acórdão o Ministro Edson Fachin, DJe de 14/9/16);
    “(...)
    1. A superveniência de “decisão colegiada de Tribunal Superior corresponde a novo ato a desafiar ação própria” (HC 104.813, Rel.ª Min.ª Rosa Weber). Precedentes (…). 3. Habeas Corpus prejudicado, revogada a liminar” (HC nº 121.208/AL, Primeira Turma, Relator para Acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe de 12/6/15).
    Anoto, ademais, que não caracteriza ato desprovido de fundamentação ou teratológico a decisão do STJ que entende não haver elementos suficientes, demonstrados de plano, para o deferimento da liminar. 
    Pode e deve o magistrado, ao apreciar o pedido inicial, pautar-se no poder geral de cautela para buscar outros elementos formadores das razões de decidir além daqueles trazidos pela impetração, sem que tanto caracterize constrangimento ilegal, abuso de poder ou teratologia. E assim o fez o eminente Ministro Reynaldo Soares da Fonseca ao solicitar informações à origem no bojo do habeas corpus em questão.
    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 28 de maio de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente